Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS OFICIAIS. FUNDADA DÚVIDA EM RELAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. ART. 873, INC. III, DO CPC. NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pela Sra Oficiala de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante, objeto de penhora.
2 Convém destacar que a nova apreciação de bem imóvel previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o bem valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação ou mesmo infirmar as conclusões expostas pela Oficiala de Justiça.
3. No caso em exame o recorrente afirma ter tido acesso, após o oferecimento da impugnação, a laudo de avaliação elaborado por outra Oficiala de Justiça em processo diverso (autos no 000523840.2014.8.07.0001), referente ao mesmo imóvel, ocasião em que foi fixado o preço de R$ 3.185.000,00 (três milhões, cento e oitenta e cinco mil reais), diferença de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) em relação à avaliação homologada. 3.1. A aludida discrepância substancial, apurada a partir de dois laudos oficiais, ambos produzidos por agentes investidos da mesma função pública e submetidos aos mesmos parâmetros técnicos, suscita, ao menos em juízo de cognição sumária, em fundada dúvida a respeito da exatidão da avaliação homologada, o que se amolda, em tese, à hipótese prevista no art. 873, inc. III, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.